Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER DO ESTADO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido determinando ao Distrito Federal a internação compulsória do primeiro requerido em clínica especializada em tratamento psiquiátrico e de dependência química, na rede pública ou, se indisponível, em clínica privada às expensas do Estado, ante insuficiência de recursos da família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação do Distrito Federal para promover a internação compulsória do primeiro requerido em estabelecimento especializado, custeada pelo poder público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo-lhe garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196; art. 6o — direitos sociais).
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal consagra deveres correlatos de formulação de política e garantia do acesso à saúde (arts. 204 e 207), reforçando a obrigação estatal de prover tratamento quando necessário.
5. A Lei no 10.216/2001 disciplina a assistência às pessoas com transtornos mentais e estabelece que a internação só se indica quando recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, exigindo laudo médico circunstanciado para a internação psiquiátrica e autorizando a internação compulsória determinada pela Justiça (arts. 3o, 4o e 6o, c/c art. 9o).
6. O laudo médico circunstanciado constante dos autos (relatório de ID 76849408, emitido em 24/04/2025) demonstra quadro de dependência química e risco iminente de morte, justificando a medida de internação compulsória e evidenciando a insuficiência das medidas extra-hospitalares.
7. Restou comprovada a incapacidade financeira da família e do próprio requerido para custear tratamento em instituição privada, cabendo, portanto, ao Estado arcar com as despesas da internação quando inexiste alternativa pública disponível.
8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece ser cabível a internação compulsória determinada judicialmente, com custeio estatal quando demonstrada a necessidade terapêutica por laudo multidisciplinar e a impossibilidade financeira da família, razão pela qual a sentença que impõe tal obrigação ao ente público merece manutenção.
9. Manifestação da Procuradoria de Justiça nos autos corrobora a imprescindibilidade da internação compulsória como medida necessária à proteção da vida e à efetivação do direito à saúde do demandado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa Necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988 e nos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, impõe ao Estado a obrigação de prover tratamento adequado a portadores de transtornos mentais e dependência química.
2. A internação psiquiátrica só se indica quando esgotados os recursos extra-hospitalares, devendo ser lastreada em laudo médico circunstanciado (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o).
3. É legítima a determinação judicial de internação compulsória (art. 6o e art. 9o da Lei no 10.216/2001) quando demonstrada a necessidade terapêutica e o risco à integridade do paciente.
4. Quando comprovada a insuficiência de recursos da família e a ausência de vaga na rede pública, incumbe ao ente estatal custear a internação em estabelecimento privado especializada.
5. A manifestação técnica (laudo multidisciplinar) e a impossibilidade financeira da família são suficientes para justificar a manutenção da condenação do Estado ao custeio da internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6o e 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; Lei no 10.216/2001, arts. 3o, 4o, 6o e 9o; normas procedimentais sobre remessa necessária (art. 496 e §§ do CPC, conforme jurisprudência citada).
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1709591 (07040547320228070018, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Pub. 09/06/2023); Acórdão 1696489 (07131752820228070018, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Pub. 10/05/2023).